Tribunal: TJDFT
Processo: 0750067-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750067-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO VARALLO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP, FABIO GERALDO OLIVEIRA CONDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Varallo Ribeiro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o julgamento do Conselho Nacional da ADCAP, agendado para o dia 15/11/2025, cuja pauta contempla a cassação da Chapa-1, diretoria regularmente eleita e empossada há mais de seis meses. Eis a r. decisão agravada: “Postula o autor injunção liminar obstando a realização da reunião nacional da Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP, marcada para o dia 15/11/2025, que terá como escopo deliberar acerca da cassação da Chapa 1 – vencedora nas eleições para o núcleo de Brasília da ADCAP e da qual o autor é presidente, sob alegação de que o procedimento administrativo em questão estaria eivado de supostos vícios. Considerando, entretanto, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada. Atenta às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se. Na hipótese de a parte ré ser cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, sua citação ocorrerá via sistema. Não sendo encontrada a parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas governamentais à disposição do Juízo, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta, em síntese, a existência de diversas nulidades formais no procedimento administrativo, alegando que tais vícios teriam comprometido a legalidade, a imparcialidade e o devido processo legal. Dentre as irregularidades apontadas, destacam-se: alteração do regimento interno sem observância do prazo mínimo para convocação, aplicação retroativa do novo regimento a processo já em andamento, nomeação irregular do relator, voto antecipado do relator, descumprimento de prazos e restrição indevida à participação. O agravante alega, ainda, que a execução imediata da decisão do Conselho, prevista no regimento interno, poderá causar afastamento imediato da diretoria, configurando risco concreto de dano grave e de difícil reversão prática. O agravante fundamenta seu pedido nos arts. 9o, parágrafo único, I, 300 e 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de concessão de tutela de urgência para sustar o julgamento ou retirar da pauta a deliberação sobre cassação/afastamento da Chapa-1, até apreciação de mérito pelo Tribunal. Ao final, requer a concessão imediata de tutela recursal para suspender a reunião do Conselho Nacional da ADCAP marcada para 15/11/2025 ou, subsidiariamente, retirar da pauta qualquer deliberação sobre cassação/afastamento da Chapa-1. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 78372925. É o relatório. Decido. A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). O objeto do presente recurso é a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o julgamento do Conselho Nacional da ADCAP, marcado para 15/11/2025, cuja pauta contempla a cassação da Chapa-1. Como sabido, salvo flagrante ilegalidade e violação aos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito, é vedada a interferência do Poder Judiciário no conteúdo das normas editadas e decisões de âmbito interna corporis da associação, devendo o controle reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas entidades associativas, direito fundamental consagrado no art. 5o, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA. PRETENSÃO DE INTERFERÊNCIA NO RESULTADO DO PLEITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INTERFERÊNCIA MÍNIMA. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.1. Salvo flagrante ilegalidade e violação aos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito, mostra-se vedada a interferência do Poder Judiciário no conteúdo das normas editadas e decisões de âmbito interna corporis da associação, devendo o controle reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas entidades associativas, direito fundamental consagrado no art. 5o, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal de 1988. Precedentes.2. A alegação de fraude e ilegalidade no procedimento de alteração do regulamento eleitoral pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) não foi identificada, razão pela qual devem prevalecer as disposições estatutárias e as decisões de âmbito interno da sociedade com amparo no estatuto regulador, na vontade dos associados e no atinente direito de auto-organização. 3. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, fato não verificado no caso concreto.4. Apelo não provido.(Acórdão 1261770, 0721914-46.2019.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2020, publicado no DJe: 28/07/2020.) O agravante aponta diversas nulidades formais no procedimento administrativo, alegando comprometimento da legalidade, imparcialidade e do devido processo legal. Contudo, observa-se que, em tese, o agravante parte da premissa de que a decisão do Conselho será de cassação, quando, na verdade, ainda não há certeza quanto ao resultado, pois apenas foi marcada a sessão de julgamento pelo Conselho Nacional da ADCAP. Ademais, conforme ressaltou o d. Juízo a quo, mostra-se necessária melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo recomendável a concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária, especialmente diante da ausência de elementos concretos que evidenciem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No tocante ao perigo de dano, não se verifica, no presente momento, a existência de risco iminente e irreversível, uma vez que, no curso da ação originária, caso sejam confirmadas as alegadas ilegalidades, é plenamente possível a anulação do julgamento do Conselho Nacional, inclusive com efeitos retroativos, se for o caso. Assim, ausentes os requisitos necessários a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator